Tribunal: TJES
Processo: 0008860-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008860-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008860-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS - ES36193

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. LOCAL PRÓXIMO A CRECHE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa buscou a absolvição por ausência de provas quanto à destinação da droga, ou, alternativamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, bem como o afastamento da reincidência e a readequação da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Analisar a suficiência da prova para manutenção da condenação pelo crime de tráfico;

(ii) Verificar a possibilidade de desclassificação para porte de drogas para uso pessoal;

(iii) Avaliar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas;

(iv) Examinar eventual configuração de bis in idem na dosimetria da pena;
(v) Aferir a proporcionalidade na exasperação da pena-base diante dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria devidamente comprovadas por auto de apreensão, laudos e depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório. A versão do réu, isolada e desprovida de prova, não infirma a robustez do conjunto probatório. A diversidade das substâncias, o local e a quantidade apreendida afastam a tese de uso pessoal. A incidência da majorante do art. 40, III, mostrou-se legítima diante da prática delitiva próxima a creche. A sentença reconheceu uma condenação anterior para exasperar a pena-base e outras para configurar reincidência, não havendo bis in idem. A fração de 1/6 aplicada foi proporcional e fundamentada. Mantida a fixação do regime fechado em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Luiz Cláudio Siqueira, contra sentença (ID. 12838003) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em sede recursal, a defesa técnica sustentou, preliminarmente, a ausência de provas seguras, quanto à destinação comercial da substância apreendida, requerendo, por consequência, a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Por fim, impugnou a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da primeira fase dosimétrica no mínimo legal (ID. 12927225).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção integral da sentença (ID. 13381535).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Márcia Jacobsen, opinou igualmente pelo desprovimento do recurso (ID. 13484610).

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008860-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS - ES36193

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Luiz Cláudio Siqueira, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 793 dias-multa.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 11 de outubro de 2022, por volta das 09h35min, na rua Rio Doce, próximo a praça do bairro Helio Ferraz, mais precisamente ao lado da creche, neste município de Serra, o denunciando Luiz Claudio Siqueira comercializava substâncias entorpecentes ilícitas. Emerge dos autos que no dia dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Helio Ferraz quando avistaram vários indivíduos em atitudes suspeitas, momento em que estes, ao visualizarem a aproximação dos PMs, se dispersaram a fim de dificultar abordagem de modo que apenas um foi alcançado. Tratava-se do denunciando Luiz Cláudio Siqueira, e ao ser realizada busca pessoal, os Policias Militares encontraram em seu poder, mais precisamente dentro da bermuda que trajava, uma sacola contendo 37 (trinta e sete) "pinos de cocaína", 01 (um) "papelote de cocaína", 11 (onze) "buchas de maconha", além de 50 (cinquenta) "pedras de crack". Indagado, Luiz Claudio declarou aos policiais que aquele era o seu primeiro dia de venda de drogas naquele local que 6 conhecido pelo intenso movimento do tráfico de drogas.”

A defesa busca a reforma da condenação, requerendo, em síntese, a absolvição por ausência de provas, quanto à destinação comercial da droga apreendida. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas e a readequação da pena-base.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e demais elementos documentais constantes dos autos. A autoria, por sua vez, decorre de prova testemunhal idônea e firme, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Em juízo, o Sargento da PMES Carlos Agostinho Avelino relatou:

“
Estávamos realizando patrulhamento no bairro Hélio Ferraz, nas proximidades de uma creche, quando avistamos um grupo de indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a viatura, dispersaram-se. Conseguimos abordar Luiz Cláudio, e, durante busca pessoal, localizamos uma sacola cinza em sua bermuda contendo cocaína, maconha e crack. O próprio acusado afirmou que era o seu primeiro dia vendendo drogas naquele local.”

O depoimento foi corroborado pelo Soldado Rafael Braga da Silva, que declarou:

“
O local é conhecido ponto de tráfico. Luiz Cláudio foi o único abordado e estava com expressiva quantidade de drogas variadas. Confirmou que havia iniciado a traficância naquela manhã.”

Os relatos são coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, notadamente a significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

A versão do réu, no sentido de que teria encontrado os entorpecentes no lixo e os escondido por medo, mostra-se isolada e destituída de respaldo probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável que afaste a conclusão condenatória firmada, com base em provas consistentes e harmônicas.

A tese de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal também não se sustenta, uma vez que a simples quantidade de drogas não define, por si só, a destinação da substância. Contudo, a diversidade das substâncias, o modo de acondicionamento, o local da apreensão e os antecedentes criminais do agente são elementos relevantes para a caracterização do tráfico.

No caso concreto, foram apreendidos com o réu 37 pinos de cocaína, 1 papelote de cocaína, 11 buchas de maconha e 50 pedras de crack, todas localizadas nas vestes do acusado, em local sabidamente vinculado ao tráfico de entorpecentes, nas imediações de uma creche. Essas circunstâncias, em conjunto, autorizam a subsunção da conduta ao artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, restou comprovado que os fatos ocorreram nas imediações de instituição de ensino, conforme narrado e confirmado pelas provas colhidas. A jurisprudência admite a incidência da majorante, mesmo que a escola esteja fechada no momento do fato, bastando a potencialidade lesiva decorrente da prática delitiva em tais locais.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que a Magistrada sentenciante fixou a pena-base nos seguintes termos:

“
Sopesando os elementos constantes no processo, à luz do disposto no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, tenho que a culpabilidade, enquanto maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, não extrapola o tipo penal;
os antecedentes criminais são maculados
; a conduta social, entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi aferida durante a instrução; a personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade da ré, aferível a partir de sua índole, atitudes e história pessoal, o que não restou demonstrado; os motivos do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie; as circunstâncias do crime, entendidas como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, não extrapolam a normalidade; as consequências do crime de tráfico de drogas são inerentes ao próprio tipo; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública; por derradeiro, a natureza e a quantidade das substâncias ou dos produtos (art. 42, da Lei 11.343/06) não merecem ser cotejados em desfavor do acusado.

Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conforme certidão SEEU anexa e fundamentação prévia (item “2”), pelo que estabeleço a pena intermediária em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06, impondo-se a majoração no importe de 1/6, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena de 07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES e 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 793 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nos termos do art. 387, §2° do CPP, noto que o réu permaneceu preso nos autos de 17/10/2022 a 10/06/2024. Desta feita, ainda que realizada a detração, esta não tem o condão de alterar o regime inicial. FIXO O REGIME FECHADO enquanto regime inicial de cumprimento de pena, em razão de sua reincidência (art. 33, §2°, ”a” e “b” do Código Penal).”

Conforme se observa da certidão de antecedentes, extraída do sistema SEEU (ID. 12838004), o apelante possuía ao tempo da prolação da sentença, 5 condenações transitadas em julgado em seu desfavor.

Uma dessas condenações foi utilizada para exasperar a pena-base e as demais para agravar a pena pela reincidência, não comportando a alegação de
bis in idem
, uma vez que cada condenação existente pode ser utilizada para recrudescer a pena.

Assim, a exasperação da pena-base em 10 meses acima do mínimo legal adotou a fração de 1/6, se mostrando proporcional e adequada ao caso concreto, não merecendo retoques.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Luiz Cláudio Siqueira, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.